Tribunal: STF
Processo: RHC 50768
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, EM RELAÇÃO AO
DELITO DE ABANDONO MATERIAL, ENVOLVENDO MATÉRIA DE FATO,
INSUSCETIVEL DE SER DIRIMIDA NOS LIMITES DO HABEAS CORPUS.
INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 146,DESDE QUE AINDA NÃO HOUVE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.